Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, na qual foi indeferido pedido de penhora envolvendo imóvel irregular.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que o seu pleito foi indeferido sob o argumento de que não seria possível a penhora sobre o referido bem, mas, apesar de envolver imóvel irregular, a penhora seria viável em virtude de se tratar de execução de dívida de taxas condominiais incidentes sobre o imóvel.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 72718337.
5. Da análise dos autos de origem, constata-se que foram realizadas diversas pesquisas sem que o resultado delas revelasse a existência de bens suficientes para a satisfação da dívida.
6. Apesar das razões expostas pelo Juízo de origem para justificar o indeferimento do pleito de penhora formulado pela agravante, convém observar que da leitura da peça de Id n. 229111015 se depreende que o pedido se refere aos direitos possessórios, não ao imóvel em si.
7. Nesse caminho, diante da inexistência de outros bens em nome da agravada e considerando o valor econômico e a transmissibilidade do direito possessório, não há óbice à penhora dos direitos sobre o imóvel indicado pela agravante, pois amparada pelo art. 835, XIII, do CPC. No mesmo sentido, cita-se o acórdão n. 1877538, 0700668-84.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.
8. No entanto, precedentemente ao acolhimento do pedido, cabe à agravante comprovar que a agravada é, de fato, a possuidora do referido imóvel, o que deve ser apurado na origem, cumprindo observar que na fase de conhecimento houve a incidência dos efeitos da revelia sobre a matéria fática.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada para determinar o retorno dos autos à fase de comprovação da posse para posterior análise da viabilidade da penhora sobre os direitos possessórios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.